Tribunal: TJMT
Processo: 0006894-36.2017.8.11.0059
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006894-36.2017.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Jonathan Tolentino da Silva (APELANTE), NELTON SCHWINGEL - CPF: 297.105.619-87 (ADVOGADO), A sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JONATHAN TOLENTINO DA SILVA - CPF: 029.203.401-66 (APELANTE), DENUBES RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 947.307.841-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO PEREIRA GARCIA (TERCEIRO INTERESSADO), GENERVALDO DE SOUZA E SILVA - CPF: 019.842.431-01 (TERCEIRO INTERESSADO), HITALO HENRIQUE PEREIRA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), ITALO EMANUEL MEDEIROS ARAUJO - CPF: 041.576.091-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JANARY VANDERLEY DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), JESUS MACHUCA CHAVEZ - CPF: 705.410.791-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CAITANO SOBRINHO PEREIRA - CPF: 047.561.431-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SOAIR DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 000.873.991-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN RODRIGUES LIMA - CPF: 029.290.731-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS PEREIRA MATTOS (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS GARCIA MARQUES - CPF: 024.699.671-47 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR MIGUEL LOPES CUNHA - CPF: 022.513.761-51 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEMIR DOS SANTOS FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER LOPES CAMPOS - CPF: 307.580.841-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEICE NUNES DE LIMA - CPF: 031.394.161-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JANARI WANDERLEY DA COSTA - CPF: 914.549.211-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – USUÁRIO DE DROGAS – USO PESSOAL NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA – PRINCÍPIO DO
INDUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo prova estreme de dúvida, de que a droga apreendida era da propriedade do acusado e destinava a seu consumo pessoal, não há falar-se em condenação como usuário de droga previsto no artigo 28,
caput
, da Lei 11.343/2006, prevalecendo, pois, o princípio do
indubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que julgou parcialmente procedente o pedido constante da denúncia, para o fim de desclassificar a imputação contida e condenar o acusado
Jonathan Tolentino da Silva
no incurso do artigo 28,
caput,
da Lei 11.343/2006, na pena de advertência sobre os efeitos das drogas. Entretanto, procedendo à detração, o Magistrado julgou extinta a punibilidade pelo cumprimento integral da pena.

O inconformismo da defesa consiste na falta de materialidade do delito, diante da ausência do Laudo Pericial Definitivo sobre a natureza da substância apreendida, bem como a ausência de prova de autoria, já que veda veemente sua propriedade e que utiliza entorpecente, portanto, requer seja absolvido ou, ainda, conhecida a prescrição nos termos do art. 30, da Lei 11.343/2006.

Manifesta-se em contrarrazões o Ministério Público sustentando pela prevalência da decisão (Id n 155980612).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 156574659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na falta de prova da autoria delitiva, capaz de manter a condenação do acusado como usuário de droga.

Pois bem. O recurso merece acolhimento.

Isso porque, não há nos autos
prova estreme de dúvida, de que a droga apreendida era da propriedade do acusado e destinava-se ao seu consumo pessoal, prevalecendo, pois, o princípio do
indubio pro reo.

Extrai-se dos autos que ao realizar o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar relativo à outra demanda (Processo 779-96.2017.8.11.0059) fora localizado na casa do acusado: 1 (um) notebook, 1(uma) balança precisão, 1(um) celular marca LG, 1(um) celular marca Iphone e dentro do automóvel fiat pálio, placa ONR 9101, pertencente a empresa Transportadora Brasil Central, que estava sob a sua posse, 1 (um) cigarro de maconha.

Não se olvida dizer, nos termos dos depoimentos das testemunhas Lucy Mara Rodrigues de Souza e Herik Monteira da Silva, Investigadores de Polícia, bem como do Laudo de Exame Pericial (Id 79686208) que fora encontrado no carro da empresa em que o acusado trabalhava, um único cigarro de maconha, com aproximadamente 0,67 gramas.

Vejamos trecho do depoimento da testemunha, confirmado em audiência de instrução,
in verbis:

“(...) durante as buscas foram apreendidos os seguintes objetos 01 (um) notebook, marca (acer) da cor preta, 01 (uma) balança de precisão, marca (unit) da cor verde, 01 (um) celular, marca (lg), modelo GS 107B, IMEI nº 353696043404365), da cor preta com vermelho, 01 (um) Iphone, marca (apple), modelo A1387, da cor preta com bordas prateadas, estes objetos foram apreendidos no quarto do suspeito, porém 01 (um) cigarro aparentemente ser de substancia entorpecente ‘maconha’, foi apreendido no Porta Luvas do Veículo FIAT Pálio Placa ONR 9107 Rio Verde/GO, veiculo este pertencente a Empresa (Transportadora Brasil Central) e que estava em posse do suspeito (Jonathan Tolentino da Silva); que o depoente informa que ao ser indagado a respeito do referido cigarro, este negou ser de sua propriedade, informando que devido o veículo ser da Empresa, o Funcionário (Jhonny), porém o depoente em conversa com (jhonny) este informou que faz aproximadamente um mês que este veículo está exclusivamente sob a responsabilidade de (Jonathan) (...)” (Id 155983233)

Restou confirmado pela Pericia Oficial Criminal realizada pelo Perito Paulo Geovany Liberal, que se o cigarro encontrado, refere-se ao entorpecente com resultado positivo para a presença de
cannabis sativa L.
(maconha), com uma massa de 0,67 gramas (Id 155983233- pg 40/41).

Ocorre que, apesar do veículo estar dentro da garagem da residência do acusado, sob sua responsabilidade, não restou evidenciado que o entorpecente era de sua propriedade e para seu consumo pessoal, a fim de caracterizar o tipo penal no incurso do artigo 28 da Lei 11.343/2006, que prevê:

“Art. 28.
Quem adquirir, guardar,
tiver em depósito
, transportar ou trouxer consigo,
para consumo pessoal
, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo”.(destaquei)

A uma, porque a defesa conseguiu demonstrar que o veículo pertencia à empresa e que era utilizado constantemente por outros usuários, permanecendo apenas na residência do apelante no período noturno.

Tal situação, além de ter sido informada pelo acusado, fora confirmada pela Testemunha Jonny Siqueira da Silva, que trabalhava à época na Empresa Transportadora Brasil Central, que relata que o veículo ficava durante todo o dia na empresa à disposição dos motoristas que ali passavam, inclusive admitindo também utiliza-lo. Vejamos trecho do seu depoimento em audiência,
in verbis:

“(...) assim, é... sempre usavam o carro para serviço e o carro ficava a disposição para prestar serviço aos motoristas também, ir à oficina, mercado, farmácia. Às vezes a gente mesmo levava, quando a gente não podia eles mesmos iam. O Carro era meio liberal. Eu usava também, mas era assim, tinha dois carros, normalmente eu ficava com um e o Jhonatan com outro.”

A duas, porque não há elementos que comprovem que o acusado era usuário de drogas, para a caracterização do tipo penal que estabelece o “consumo pessoal”. Ao contrário, o apelante se dispôs, no momento de seu depoimento inicial, a realizar o exame toxicológico para demonstrar que não era usuário, o que não fora realizado ou pleiteado pelo
Parquet
, vejamos trecho:

“(...) Que o veículo é utilizado pelo interrogado durante o trabalho e ao terminar o expediente o leva para sua residência; que o veículo também é utilizado pelo colega de serviço JHONE e motoristas da transportadora, que não sabe de quem pertence aquele cigarro de maconha que se encontrava no veículo, que não tem conhecimento de que Jhone seja usuário de drogas;
que assim o defensor do interrogado por ocasião do exame de corpo de delito solicita coleta de material para exame toxicológico por uso de entorpecentes e anabolizantes
(...)” (Id 155983233) (destaquei)

Além disso, é crucial destacar a conduta social do apelante distorce daquele que, em regra, utiliza usualmente de entorpecente. Jonathan é estudante e estagiário de Educação Física, réu primário, tem histórico de cuidados pessoais com atividade física e cuidado com alimentação saudável e, ainda, se dedica a passar em concurso público. Aliás, relata o apelante ter passado em todas as fases do concurso público da Polícia Militar no Estado de Minas Gerais, inclusive no Teste de Aptidão Física – TAF e do exame toxicológico, sendo indeferido, porém sua matrícula em razão da certidão que consta o presente processo.

Vejamos trecho do seu interrogatório,
in verbis:

“(...) a investigação começou, eu acho, em 2015/2016, quando eu trabalhava em uma farmácia, que tinha uma galera usando anabolizante ai e eles deduziram que eu que vendia ai, por eu trabalhar em farmácia, só que lá nem tinha esse tipo de coisa pra vender, não tinha nada disso em estoque pra vender, e por isso fizeram a busca. Não me recordo onde encontraram a balança, mas eu utilizava para pesar meu alimento, fazia dieta, com nutricionista, tinha um cara que me acompanhava nos treinos e ele me passava. Não sei se o Senhor treina, mas quem faz dieta tem que pesar a alimentação, tantas gramas de carne, de proteína por dia, então eu utilizava para isso. Questão do cigarro de maconha, eu não sei falar para o Senhor, porque o carro que eu utilizava para trabalhar ele, se não me recordo 09 ou 10 horas da noite ele disparava, travava, não podia utilizar com ele a noite, só horário de expediente. Nessa época eu trabalhava das 07 da manhã as 21 horas da noite, de segunda a segunda, porque era transporte (...) Eu pedi exame toxicológico na época, não quiseram fazer”[...]“o maior prejuízo da minha vida, é que eu não desisti do meu sonho, estudei e logrei êxito em passar todas as etapas do concurso de Policial Militar do Estado de Minas Gerais (...) passei em todas as etapas, TAF, inclusive toxicológico e quanto me chamaram para fazer a inscrição, foi indeferida minha matrícula por conta desse processo. Só eu sei o quanto eu lutei para passar nesse concurso (...)”

Com efeito, ainda ficou constatado nos autos, que a balança encontrada em sua residência, era por ele utilizada como forma de pesar suas dietas, no período que praticava exercícios físicos, com acompanhamento de personal e nutricionista. Aliás, esse fundamento fora utilizado pelo juízo a quo, como forma de afastar o tipo penal de comercialização de droga (tráfico de drogas previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006). Vejamos trecho do
decisum,

in verbis
:

“
Cabe ressaltar,
que a defesa do réu juntou aos autos diálogos entre o réu e o nutricionista, bem como a dieta enviada por este último, em que os alimentos são recomendados em porções/gramas (Id 95529736), justificando, deste modo, a apreensão da balança.

Pois bem. Analisando a prova oral colhida aos auspícios do contraditório judicial,
observo não ter restado inconteste a prática do tráfico de drogas, eis que, além da pequena quantidade de entorpecente apreendida (um cigarro de maconha, tamanho 0,67 gramas), não foram comprovados circunstâncias que evidenciam o ilícito
narrado na denúncia, tais como a apreensão de diversidade de entorpecentes, dinheiro, anotações do tráfico, embalagem ou mesmo eventuais testemunhas de traficância.

Conforme narrado pelos agentes públicos, a substância ilícita não estava embalada para venda, mas sim envolto de uma embalagem transparente, formato cilíndrico, como um cigarro artesanal. Inexistem, nesse sentido, prova de que a droga destinava-se à mercancia” (Id 155980608). (destaquei)

Assim, diante de todos os documentos trazidos aos autos, dos depoimentos das testemunhas e do interrogatório do acusado, bem como considerando a ausência de antecedentes e seu comportamento perante a sociedade, não há como afirmar sem dúvidas, de que trata-se de traficante, tampouco usuário de drogas, a fim de se manter a condenação. Portanto, sob o foco do princípio do
indubio pro réo
, imperioso seja reformada a sentença, para absolvê-lo.

A corroborar tal entendimento vejamos decisão lançada por este Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – FALTA DE PROVAS INEQUÍVOCAS E CONTUNDENTES QUE CORROBOREM QUE O APELANTE COMERCIALIZAVA ENTORPECENTES – MEROS INDÍCIOS QUE AUTORIZAM A REFORMA DO JULGADO – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – PREJUDICADA A ANÁLISE DOS PEDIDOS REFERENTES À DOSIMETRIA PENAL – APELO PROVIDO.

No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas.
Assim, quando não há prova segura e insofismável acerca da prática do delito de tráfico de drogas narrada na denúncia em relação ao acusado,
remanescendo dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; Recurso da defesa conhecido e provido. (N.U 0016652-79.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023) (destaquei)

“EMBARGOS INFRINGENTES – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - PRETENSÃO INFRINGENTE PELA ABSOLVIÇÃO – ELEMENTOS INDICIARIOS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INCERTEZA DA AUTORIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ARESTOS DO STJ E TJMT - PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO - RECURSO PROVIDO PARA ABOLVIÇÃO DO EMBARGANTE.“O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida [...] bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.” (Geovano Prudêncio Flor - A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo. Disponível em: https://jus.com.br/artigos)“Nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa” (STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR).“
Inexistindo nos autos provas seguras e judicilizadas de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.” (TJMT, AP 0003457-38.2013.8.11.0055). No mesmo sentido: TJMT, AP nº 180045/2016; AP nº 89419/2017.”
(N.U 0016472-71.2018.8.11.0064, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 20/10/2022, Publicado no DJE 21/11/2022) (destaquei)

E, ainda, dos demais Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIME.
TRÁFICO
DE
DROGAS
. AUSÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO À AUTORIA DELITIVA DO RÉU.
INDUBIO

PRO

REO
.
ABSOLVIÇÃO
MANTIDA.
As provas dos autos não se mostraram suficientes a indicar a autoria do réu, sendo a
absolvição
a medida que se impõe. Aplicação do princípio fundamental do in dubio
pro

reo
.

Drogas
encontradas (cerca de 40 gramas de três espécies - maconha, crack e cocaína, devidmanete fracionadas) escondidas em uma caixa de contador de luz, que não estava chaveada, localizada a alguns metros da abordagem do réu. Relato do réu de que se dirigia ao local conhecido como ponto de
tráfico
de
drogas
na Região encontra-se amparado pela versão apresentada pela testemunha de defesa que estava com o réu momentos antes de ocorrer sua prisão em flagrante. Embora os relatos dos agentes policiais estejam coerentes e harmônicos, não há como inferir do seu teor que as
drogas
apreendidas pertenciam ao acusado ante as circunstâncias fáticas. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação-Crime, Nº 70073607285, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ingo Wolfgang Sarlet, Julgado em: 05-07-2017) (destaquei)

Por fim, cumpre ressaltar que apesar do Magistrado Singular ter extinguido a punibilidade pelo cumprimento da pena, permanece o interesse recursal, uma vez que a absolvição afasta as consequências secundárias de uma condenação.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso da defesa, para o fim de absolver

Jonathan

Tolentino da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023